Tribunal: STJ
Processo: 0001994-24.2018.8.26.0005
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2921520 - SP(2025/0151029-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: E S V
ADVOGADO
: JORGE ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS - SP347864
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência quando um
art. 1.043,
acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha sido
apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não
conheceu do recurso especial, em razão do óbice da
Não houve
Súmula 182/STJ.
apreciação da controvérsia propriamente dita; e nem do mérito do recurso.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA54068343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/02/2026 12:42:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: c8952df9-afec-467a-ad99-892b2ef4f585

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2921520 - SP (2025/0151029-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: E S V
ADVOGADO
: JORGE ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS - SP347864
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência quando um
art. 1.043,
acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha sido
apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não conheceu
do recurso especial, em razão do óbice da
Não houve apreciação da
Súmula 182/STJ.
controvérsia propriamente dita; e nem do mérito do recurso.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão singular de minha
relatoria que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos contra acórdão
da Sexta Turma, assim ementado (fls. 1.066-1.067):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do agravo em
recurso especial, bem como as razões da decisão agravada. Incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em
razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ.
3. Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou especificamente os
referidos impeditivos, além de resumir-se a reiterar as razões anteriormente expostas
no recurso especial.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA53328987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:08
Código de Controle do Documento: 499b9290-5cb1-406f-a0a0-5f99edd57247

O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao entendimento
da Sexta Turma, da Quinta Turma e da Quarta Turma. Para tanto, indica como
paradigmas
os
acórdãos
do
AgRg
no

AgRg
no

AREsp
1.961.564/PR;
HC 344.277/SP;
AgRg no
AREsp 2.338.394/MA;
REsp 683.702/RS; REsp 184.156/SP;
REsp 1.036.178/SP.
Cinge-se a alegada divergência a possibilidade de conhecimento do agravo
em recurso especial diante de suposta impugnação específica e não incidência da
Súmula 182/STJ.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está jurídica
e tecnicamente correta (fls. 1.200/1.202):

Da análise dos autos e, sobretudo, do julgado trazido nas razões do recurso, observo
que os embargos de divergência não reúnem condições de serem conhecidos, pois
não atendem à estrita hipótese de cabimento do
III, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil.
O recurso especial interposto pelo agravante nem sequer foi conhecido (
, em virtude da falta de impugnação específica dos fundamentos da
Súmula 182/STJ)
decisão agravada. A propósito, confira-se (fls. 1066-1067):

Em que pesem os argumentos aduzidos pelo acusado, deve a decisão
recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em
razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ. Ainda, parte do recurso não foi
admitido devido à incidência do
-C, § 7o, I, do CPC e não foi interposto
art. 543
agravo interno na origem.
Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou especificamente os
referidos impeditivos, além de resumir-se a reiterar as razões anteriormente
expostas no recurso especial.
Entendo, portanto, irretocável a decisão ora contestada, ao não conhecer do
agravo que deixou de impugnar o referido impedimento de admissibilidade
recursal.
Saliento que incide na hipótese o enunciado sumular n. 182 do STJ,
:
in verbis
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada”.
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.

O entendimento desta Corte, contudo, é de que “(...) não cabem embargos de
divergência com a finalidade de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos
Documento eletrônico VDA53328987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:08
Código de Controle do Documento: 499b9290-5cb1-406f-a0a0-5f99edd57247

requisitos de admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao reexame de
” (AgInt nos
provas, à necessidade de interpretação de cláusulas contratuais
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EAREsp n. 1.924.581/MG,
Especial, julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
16/6/2023)
O
III, do CPC prevê o cabimento de embargos de divergência, ainda que
art. 1.043,
um dos acórdãos não tenha sido conhecido, mas desde que tenha apreciado a
controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não analisou o mérito
do recurso e, muito menos, a controvérsia nele versada. Os embargos de divergência
não servem para alterar ou reavaliar os critérios de conhecimento do recurso,
passando-se ao mérito do recurso:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
JULGA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CORRETA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 315/STJ.
1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão
embargado não julga o mérito do recurso especial. Inteligência da
(AgInt nos EDcl nos EDv nos
Súmula n. 315/STJ
EREsp 1615774/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
28/8/2020)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.203.366/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
10/5/2023.

Portanto, incide o óbice da
“Não cabem embargos de divergência
Súmula 315/STJ:
no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial”.

A argumentação do recorrente não é capaz de afastar o entendimento desta
Corte.
Ao contrário do que afirmou nas razões do agravo interno, a Sexta Turma não
conheceu do recurso especial, tampouco apreciou a controvérsia nele versada, limitando-
se a aplicar o óbice da Súmula 182/STJ.
A
contudo, impede o manejo dos embargos de divergência
Súmula 315/STJ,
para rever os requisitos de admissibilidade do recurso especial. Relembro, por oportuno,
que a
revogou o inciso II do
do CPC, que previa o cabimento
Lei 13.256/2016
art. 1.043
dos embargos de divergência relativos ao juízo de admissibilidade. Dessa forma, não
cabe, pela via dos embargos de divergência, rever os óbices que impediram a apreciação
do recurso no caso concreto, a fim de avançar no juízo de mérito da causa.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53328987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:08
Código de Controle do Documento: 499b9290-5cb1-406f-a0a0-5f99edd57247

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.921.520 / SP
Número Registro: 2025/0151029-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019942420188260005 19942420188260005
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : E S V
ADVOGADO
: JORGE ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS - SP347864
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E S V
ADVOGADO : JORGE ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS - SP347864
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54054225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:51
Código de Controle do Documento: f78e120e-9d29-454f-bf2f-45214556a2d2

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:51
Código de Controle do Documento: f78e120e-9d29-454f-bf2f-45214556a2d2